Tribunal: TJMT
Processo: 1022638-79.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022638-79.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO FARIAS - CPF: 325.760.641-91 (APELADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (APELANTE), RAQUEL DE FARIA MONEGATTO - CPF: 222.156.518-57 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS ABRAHAO - CPF: 347.513.328-80 (ADVOGADO), RAFAEL CINTRA BRANDAO - CPF: 419.666.098-33 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), GRACIELE APARECIDA TANCHELLA DE OLIVEIRA - CPF: 003.215.661-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA (ART. 924, III, DO CPC) – MANUTENÇÃO – CONFISSÃO DO PREPOSTO DA EXEQUENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 940 DO CC) – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovando que o Termo de Acordo executado foi convertido em milho e efetivamente quitado pelo executado, conforme confessado em juízo pelo preposto da Exequente, escorreita a declaração de inexigibilidade da dívida nos termos do art. 924, III, do CPC.

Este Sodalício possui entendimento no sentido de que a aplicação de restituição em dobro do valor cobrado prevista no art. 940 do CPC exige comprovação da má-fé do credor, não verificada no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1022638-79.2023.8.11.0015

APELANTE:

INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.

APELADO:

ANTONIO FARIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por ANTONIO FARIAS (proc. n. 1022638-79.2023.8.11.0015), julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito que aparelha a ação executiva, devido à quitação integral da obrigação jurídica, nos termos do art. 924, III, do CPC e condenar a Apelante ao pagamento em dobro, em consonância com o art. 940 do CPC, ao pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente cobrada, no importe de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que a conclusão do Juízo
a quo
“
é equivocada e desconsidera a prevalência da prova documental sobre a prova oral, resultando, inclusive em evidente contradição no julgado
”, uma vez que o Apelado não apresentou prova formal do pagamento da dívida de R$ 140.000,00 e “
restou devidamente comprovado que o "Termo de Acordo" para o pagamento de R$ 140.000,00 e o "Contrato de Compra e Venda de Grãos nº MTP-2917" são obrigações jurídicas distintas e não relacionadas entre si
”.

Afirma a necessidade de reinterpretação do depoimento do preposto da Recorrente, o qual “
é confuso e não representa uma confissão inequívoca que anula a dívida ora certa, liquida e exigível contida no título exequendo, sendo mais uma tentativa de contextualizar a negociação do que um reconhecimento de quitação do título executivo
”.

Assevera, ainda, ausência de má-fé da empresa a ensejar sua condenação em dobro ao pagamento da quantia cobrada, visto que “agiu no exercício regular de seu direito, ao executar um título que, em sua visão, é válido e não foi quitado”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam jugados improcedentes os Embargos à Execução.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 322738914).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por ANTONIO FARIAS (proc. n. 1022638-79.2023.8.11.0015), julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida e, consequentemente, a extinção da Ação de Execução, por quitação integral, e condenar a Apelante ao pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente, totalizando R$ 280.000,00.

Pois bem.

Como indicado pelo julgador singular, o título executado, qual seja, o Termo de Acordo celebrado pelas partes, pelo qual o Apelado se comprometeu ao pagamento de R$ 140.000,00 como compensação pelo inadimplemento de contrato anterior de compra e venda de grãos, não possui vinculação com o contrato de compra e venda n. MTP-2917, posteriormente celebrado pelas partes, para entrega de 240.000 quilogramas de milho, sequer constante neste qualquer indicação acerca daquele acordo.

Entretanto, após a instrução probatória, mas precisamente após a colheita da prova oral na audiência instrutória, verifica-se que o preposta da Apelante confessou que o contrato n. MTP-2917 foi elaborado para adimplir o Termo de Acordo, convertendo-se o pagamento de entrega de dinheiro (R$ 140.000,00) em entrega de grãos (240 mil quilos de milho), o que teria sido efetivamente adimplido pelo Apelado, exatamente como afirmado por eles quando da oposição dos Embargos à Execução.

Com efeito, ao contrário das alegações da Recorrente, o depoimento de seu preposto em juízo é suficientemente claro e esclarecedor, tendo ele afirmado que “
Os 140 mil da confissão de dívida, a gente pegou esse 140 mil e transformou em milho de novo para o outro ano, que deu 240 mil quilos. Daí esse ele entregou
”.

Frisa-se, como consignado na sentença, que “
o embargante colacionou os comprovantes de entrega dos grãos mediante os romaneios expedidos diretamente pela embargada (INPASA) e pela empresa Industrial e Comercial de Cereais Sinop Ltda., que creditou o grão em nome da embargada, e que totalizaram a quantia exata de 240.000 quilogramas de milho (ID 128197078)
”.

Tal cenário foi, inclusive, ratificado pelo preposto no mesmo depoimento, que confirmou, na sequência, que “
Esse termo de acordo ele teria pago – isso ele pagou, não tem que questionar. O que ele fez no termo de acordo foi que ele confessou a dívida que ele devia para nós lá em 2020. Ele pediu para transformar em milho. Aí a gente transformou em milho e que dá os 140 mil lá. Isso ele entregou
”.

Anota-se que a confissão real pode se sobrepor à prova documental, segundo o princípio da verdade material.

Deveras, o processo não é um fim em si mesmo, razão pela qual deve prevalecer a verdade real sobre a formal.

Logo, restando comprovando que o Termo de Acordo executado foi convertido em milho e efetivamente quitado, escorreita a declaração de inexigibilidade da dívida pela sua quitação.

Lado outro, este Sodalício possui entendimento no sentido de que a aplicação de restituição em dobro do valor cobrado prevista no art. 940 do CPC exige comprovação da má-fé do credor, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE ELEVADO VALOR ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA. e de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos primeiros em face da segunda, confirmando a exigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR) e condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve quitação integral da CPR, de modo a justificar a anulação da sentença por error in judicando e preclusão pro judicato, bem como a restituição em dobro dos valores arrestados; (ii) verificar se houve litigância de má-fé por parte da credora; (iii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A Cédula de Produto Rural (CPR) constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.929/1994, sendo irrelevantes, para sua exigibilidade, eventuais adiantamentos ou ajustes contratuais acessórios. A obrigação exigida na execução refere-se à entrega de 119.700 sacas de soja, não cabendo sua limitação com base em instrumentos contratuais distintos do título executivo. Não há nulidade da sentença por preclusão pro judicato, pois os embargos à execução são ação autônoma, distinta da execução principal, e eventual divergência interpretativa entre decisões de processos distintos deve ser corrigida pelos meios recursais próprios. A alegação de error in procedendo não se sustenta, pois os elementos dos autos comprovam o inadimplemento contratual dos embargantes, que deixaram de entregar a soja na data pactuada, ensejando a execução da CPR. A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou ardilosa da parte adversa, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, considerando que a restituição parcial de valores ocorreu no curso da própria execução sem comprovação de má-fé. O art. 940 do Código Civil prevê a restituição em dobro apenas quando há cobrança indevida realizada de má-fé, o que não restou caracterizado no presente caso, pois a execução se baseou em título executivo regularmente emitido. A fixação dos honorários advocatícios por equidade em R$ 15.000,00 se mostra inadequada diante do elevado valor econômico da causa (R$ 14.483.700,00), devendo ser observados os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Considerando a complexidade da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA. desprovido. Recurso de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: A Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo irrelevantes eventuais ajustes contratuais acessórios para sua exigibilidade. A preclusão pro judicato não se configura quando se trata de processos distintos, devendo eventuais divergências interpretativas serem corrigidas pelos meios recursais próprios. A restituição em dobro de valores exige a comprovação de cobrança indevida realizada de má-fé, o que não se verifica quando a execução se funda em título executivo regularmente emitido. Em causas de elevado valor econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/1994, art. 4º; Código de Processo Civil, arts. 80 e 85, §§ 2º e 3º; Código Civil, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007261-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/04/2022. (N.U 1013797-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTAMENTO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA – REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 940 DO CC) – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora seja cediço que a Exceção de Pré-Executividade não é o meio adequado para discussão de matéria que exija dilação probatória, é certo pode contemplar alegações que podem ser comprovadas de plano com prova documental, a exemplo do pagamento de parte da dívida executada. Não comprovada a má-fé, afasta-se o pleito de condenação à repetição em dobro prevista no art. 940 do CC. (N.U 1023460-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

In casu
, embora tenha sido reconhecido em juízo o pagamento da dívida, tal conclusão somente foi obtida após a dilação probatória e detalhamento do conteúdo da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, indicando verdadeira controvérsia sobre a matéria, notadamente diante da literalidade dos títulos debatidos e do histórico de negociações entre as partes, de modo que, como anotado nas razões recursais, a cobrança partiu de “
uma interpretação legalmente defensável dos fatos que se deram na relação jurídica discutida
”, o que afasta a má-fé da Apelante.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação da Apelante ao pagamento em dobro da quantia cobrada.

Como corolário lógico, diante da sucumbência recíproca, determino o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa ante o afastamento da condenação, na proporção de 50% para litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025